Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700686-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RONEI DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. VISITANTE JÁ REALIZA VISITA A OUTRO INTERNO. DECISÃO NÃO OBSTA DIREITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O direito de visitas as pessoas presas não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, consoante preceitos previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84 e, também, o artigo 7o, da Portaria no 08/2016, da VEP. 2. A esposa do agravante já realiza visita a outro interno. A visita a seu esposo poderá também ocorrer, desde que a visitante faça esta prioritário, ou seja, como visita dedicada a um interno de cada vez. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de a sua esposa já estar cadastrada para visitar o seu irmão não a impede de ser autorizada para lhe visitar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009